Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722024-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FÉLIX CARMONA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 2. Não se observando, de plano, a tese de legítima defesa levantada ou da ausência de animus necandi, uma vez que para a configuração desta excludente de ilicitude se mostra necessário o uso de meios moderados para repelir a injusta agressão. 3. Do mesmo modo, não se verifica a ausência de intenção de matar, já que o disparo de arma de fogo é potencialmente letal. 4. Não merece guarida a tese de desclassificação do crime para lesão corporal, quando não foi constatada de plano a ausência do animus necandi. 5. As qualificadoras previstas no artigo 121 do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos podem indicar sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 6. Se o juízo de origem valorou que os elementos informativos produzidos na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, não há falar absolvição sumária, sendo que a tese de eventual desclassificação também se insere na competência do Conselho de Sentença. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, 14, inciso II, do Código Penal, requerendo a absolvição sumária do crime de homicídio em razão da legítima defesa e da ausência de animus necandi na conduta do insurgente; b) artigo 419, caput, da Lei Adjetiva Penal, defendendo a desclassificação do crime de homicídio para delito diverso da competência do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não houve a intenção de matar; c) artigos 413, caput e § 1o, do CPP, 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, pugnando pela exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Afirma que a reação do insurgente teve como motivação fatos ocorridos após as provocações da vítima, o que afasta a qualificadora do motivo fútil e o princípio do in dubio pro societate. Assevera, ainda, que não agiu com insídia e desferiu um disparo de advertência, o que afasta a surpresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 415, inciso IV, 419, caput, ambos do Código de Processo Penal, 14, inciso II, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 413, caput e § 1o, do CPP, 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a sentença de pronúncia estar fundamentada na existência de materialidade do crime e indícios de autoria sem exame aprofundado de provas, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa” (AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015